Tribunal: TJBA
Processo: 8014017-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014017-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDIO RIBEIRO Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO REJEITADAS. GENERALIDADE DA PARCELA. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, em seus proventos de inatividade, com fundamento na paridade entre ativos e inativos. Postula, ainda, o pagamento retroativo das diferenças desde o ajuizamento da ação, com juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a impetração preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à regularidade da representação processual, à existência de prova pré-constituída e à impugnação à gratuidade de justiça; (ii) definir se a GCET possui natureza genérica, apta a ser estendida aos policiais militares inativos à luz da paridade; e (iii) determinar se o impetrante faz jus à implantação da GCET nos proventos no percentual de 125%, correspondente ao posto sobre o qual foram calculados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Prejudicada a impugnação à gratuidade, pois o impetrante comprovou o pagamento das custas processuais nos autos. 4. Afasta-se a alegação de irregularidade da procuração, tendo em vista que o instrumento de mandato foi validamente firmado, com poderes específicos e sem evidência de litigância abusiva ou artificialidade. 5. Afastada, também, a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois há nos autos certidão do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia que atesta a concessão indistinta da GCET aos militares da ativa, o que constitui prova documental suficiente para o exame do mérito. 6. A GCET foi instituída pela Lei Estadual nº 6.932/1996, regulamentada pelo Decreto nº 5.601/1996 e disciplinada, quanto aos militares estaduais, pela Lei nº 7.990/2001, que prevê a composição dos proventos com gratificações incorporáveis, conforme arts. 92, III, e 102, II, “a” e “b”. 7. Embora o art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 condicione a incorporação da GCET à sua percepção por 05 anos consecutivos ou 10 interpolados, a certidão acostada aos autos comprova a natureza genérica da vantagem, uma vez que é paga a todos os policiais militares da ativa sem avaliação individualizada. 8. O novo entendimento da Seção de Direito Público do TJBA reconhece o caráter geral da GCET, o que impõe sua extensão aos inativos e pensionistas com base na regra da paridade prevista no art. 121 do Estatuto da corporação e no art. 40, §8º, da CF/1988 (redação anterior à EC nº 41/2003). 9. A alegação de ausência de previsão orçamentária não obsta a concessão da segurança, uma vez que se trata de adequação da remuneração aos comandos legais e constitucionais vigentes, e não de criação de nova despesa pelo Judiciário. 10. Os efeitos patrimoniais da decisão devem retroagir à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, com correção monetária e juros pela SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 11. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); art. 169, §1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B, parágrafo único; 110-D; 121; Resolução COPE nº 153/2014; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 927, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, Súmula nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8014017-16.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante AMANDIO RIBEIRO e impetrado o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA DESEMBARGADOR RELATOR R06